Tribunal: TJDFT
Processo: 0744906-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO. GUARDA DE MENOR. ALIMENTOS. LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO DF. RESOLUÇÃO 4/2008 DO TJDFT. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 958/2019. REGIÕES ADMINISTRATIVAS. LIMITES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE DECLARADA.
1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Primeira Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Taguatinga em face do Juízo da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, para julgamento da ação com pedidos de guarda de menor, regulamentação de visitas e fixação de alimentos.
2. A Lei n. 11.697/1998, que dispõe sobre a organização judiciária do Distrito Federal e dos Territórios, prevê, em seu art. 17, 2o, que “o Tribunal de Justiça poderá utilizar, como critério para criação de novas Circunscrições Judiciárias, as Regiões Administrativas do Distrito Federal, mediante Resolução”. De sua vez, a Resolução n. 4, de 30 de junho de 2008, editada por este Tribunal, estabelece, no art. 2o, que "as áreas de jurisdição das Circunscrições Judiciárias da Justiça do Distrito Federal correspondem às das respectivas Regiões Administrativas do Distrito Federal”.
3. Aliado a tal realidade, a Lei Complementar Distrital n. 958/2019, ao fixar os limites físicos das regiões administrativas do Distrito Federal, incluiu a Quadra QS 5 como sendo de Taguatinga, conforme se depreende do ofício da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal, acostado aos autos.
4. Analisando o caso concreto a partir dessa premissa, verifica-se que a ação envolve interesses de menor, de modo que a competência deve observar o foro do domicílio do detentor de sua guarda (Súmula 383 do STJ), que se situa na QS 5, devendo, portanto, ser processada na Circunscrição Judiciária de Taguatinga.
5. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o Juízo suscitante da Primeira Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Taguatinga.